Tribunal: TJSP
Processo: 1006867-33.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária considerada interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – sentença de procedência que coaduna com as provas nos autos.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária considerada interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – sentença de procedência que coaduna com as provas nos autos. Prova técnica que categoricamente reconheceu lesões temporariamente incapacitantes para o trabalho. Parte autora recebeu procedência do pedido de auxílio-doença, com DIB no dia de apresentação do pedido administrativo. Termo "a quo" do benefício correto, já que as lesões incapacitantes já existiam à época. Jurisprudência desta c. Câmara é neste sentido. DCB fixada em 9 (nove) meses a contar da sentença. Fixação indevida, deve ser reformada, com acatamento do recurso do réu, fixando a DCB em 9 (nove) meses após a avaliação médica, devendo os períodos posteriores serem submetidos a nova perícia pelo INSS e não integram a presente demanda..

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do CPC, quando se deverá observar a Súmula 111 do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso de apelação do réu provido. Reexame necessário parcialmente provido. Recurso de apelação do autor improvido. Consectários legais da condenação fixados de ofício.